Tribunal: TJES
Processo: 0019696-88.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ART. 331 DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DE ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença que condenou a apelante pelo crime de desacato (art. 331, CP). A apelante pleiteia a decretação da inépcia da denúncia, absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

2.1. Preliminarmente, verificar se a denúncia é inepta por ausência de descrição específica das palavras ofensivas atribuídas à ré.

2.2. No mérito, avaliar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de desacato e se a dosimetria da pena deve ser alterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de inépcia da denúncia:

3.1. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos com elementos suficientes para permitir o exercício da ampla defesa, indicando a conduta imputada, as circunstâncias de tempo e lugar e o tipo penal infringido.
3.2. A prolação da sentença condenatória supera a análise de eventual inépcia da denúncia, porquanto sua aptidão foi demonstrada ao longo da instrução criminal. Precedentes do STJ.

4. Materialidade e autoria do crime de desacato:

4.1. A materialidade está comprovada pelo Boletim Unificado nº 36635111.

4.2. A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos Guardas Municipais que relataram, com firmeza e coerência, a conduta ofensiva da apelante no momento da abordagem.

4.3. O depoimento de agentes públicos é considerado prova idônea, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos e colhido sob o crivo do contraditório.

5. Dosimetria da pena:

5.1. Foram corretamente valorados negativamente os antecedentes da apelante, que possui duas condenações transitadas em julgado, em conformidade com a jurisprudência do STJ que admite a consideração de maus antecedentes, independentemente do prazo depurador do art. 64, I, do CP.

5.2. As circunstâncias do crime também foram negativadas, uma vez que a apelante, sob o efeito de entorpecentes, desobedeceu ordens de Guardas Municipais em praça pública, circunstância que desborda das elementares do tipo penal de desacato.

5.3. A aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada é proporcional e compatível.

6. Substituição da pena e regime inicial:

6.1. A pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, e o regime inicial foi fixado como aberto, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A denúncia é apta quando descreve, com elementos mínimos, a conduta imputada e permite o exercício da ampla defesa, não sendo necessária a transcrição exata de palavras ofensivas.

2. O depoimento de agentes públicos é prova idônea para embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos.

3. A negativação de circunstâncias judiciais é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como condenações anteriores e conduta criminosa em circunstâncias agravantes, como o uso de entorpecentes em local público.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 367; CP, arts. 64, I, e 331.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.370.568/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 23/05/2017; STJ, AgRg no HC nº 835.740, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 05/10/2023; TJES, ApCrim nº 0017472-80.2014.8.08.0048, Rel. Des. Ezequiel Turíbio, J. 17/11/2021.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito,
neg
ar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019696-88.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAURINDA DOS SANTOS GONCALVES

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ART. 331 DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DE ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença que condenou a apelante pelo crime de desacato (art. 331, CP). A apelante pleiteia a decretação da inépcia da denúncia, absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

2.1. Preliminarmente, verificar se a denúncia é inepta por ausência de descrição específica das palavras ofensivas atribuídas à ré.

2.2. No mérito, avaliar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de desacato e se a dosimetria da pena deve ser alterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de inépcia da denúncia:

3.1. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos com elementos suficientes para permitir o exercício da ampla defesa, indicando a conduta imputada, as circunstâncias de tempo e lugar e o tipo penal infringido.
3.2. A prolação da sentença condenatória supera a análise de eventual inépcia da denúncia, porquanto sua aptidão foi demonstrada ao longo da instrução criminal. Precedentes do STJ.

4. Materialidade e autoria do crime de desacato:

4.1. A materialidade está comprovada pelo Boletim Unificado nº 36635111.

4.2. A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos Guardas Municipais que relataram, com firmeza e coerência, a conduta ofensiva da apelante no momento da abordagem.

4.3. O depoimento de agentes públicos é considerado prova idônea, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos e colhido sob o crivo do contraditório.

5. Dosimetria da pena:

5.1. Foram corretamente valorados negativamente os antecedentes da apelante, que possui duas condenações transitadas em julgado, em conformidade com a jurisprudência do STJ que admite a consideração de maus antecedentes, independentemente do prazo depurador do art. 64, I, do CP.

5.2. As circunstâncias do crime também foram negativadas, uma vez que a apelante, sob o efeito de entorpecentes, desobedeceu ordens de Guardas Municipais em praça pública, circunstância que desborda das elementares do tipo penal de desacato.

5.3. A aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada é proporcional e compatível.

6. Substituição da pena e regime inicial:

6.1. A pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, e o regime inicial foi fixado como aberto, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A denúncia é apta quando descreve, com elementos mínimos, a conduta imputada e permite o exercício da ampla defesa, não sendo necessária a transcrição exata de palavras ofensivas.

2. O depoimento de agentes públicos é prova idônea para embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos.

3. A negativação de circunstâncias judiciais é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como condenações anteriores e conduta criminosa em circunstâncias agravantes, como o uso de entorpecentes em local público.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 367; CP, arts. 64, I, e 331.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.370.568/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 23/05/2017; STJ, AgRg no HC nº 835.740, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 05/10/2023; TJES, ApCrim nº 0017472-80.2014.8.08.0048, Rel. Des. Ezequiel Turíbio, J. 17/11/2021.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito,
neg
ar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019696-88.2018.8.08.0035

APELANTE: LAURINDA DOS SANTOS GON
Ç
ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBST. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LAURINDA DOS SANTOS GONÇALVES

em face da r. Sentença de fls. 114/116v de ID 11179402, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante pela prática do crime do art. 331 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas de Vila Velha/ES, a ser indicado pela VEPEMA.

Em suas razões recursais (fls. 125/128 de ID 11179402), a apelante pleiteia, preliminarmente, a decretação da inépcia da denúncia. No mérito, postula pela reforma da sentença, almejando sua absolvição do crime de desacato, sob a alegação de que não há provas suficientes do dolo e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões acostadas às fls. 130/133 de ID 11179402 pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11242148) pelo
desprovimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/02v de ID 11179402):

[...] Consta dos autos, que servem de base para a presente Denúncia que, no dia 07 /07/2018, às 09:30, na Av. Santa Leopoldina, Coqueiral de Itaparica, neste município, a ora denunciada fora flagrada portando substância entorpecente, em desacordo com a determinação legal e desacatou os funcionários públicos que se encontravam no exercício de suas funções.

Infere-se do Termo Circunstanciado que, a guarda municipal localizada na praça de Coqueiral de Itaparica foi acionada por um cidadão que informou acerca do uso de entorpecentes por uma mulher. A guarda municipal se dirigiu até o local e encontrou a denunciada fazendo uso de substância entorpecente. Ao ser abordada, a denunciada não atendeu aos comandos dos guardas para ficar em posição de revista e, ainda, agiu com agressividade, usando palavras ofensivas contra os funcionários públicos, desacatando-os.

Pelo exposto, incorreu a denunciada LAURINDA DOS SANTOS GONÇALVES, nas condutas tipificadas no artigo 28 da Lei 11.343/06 e no artigo 331 do CPB. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após assegurados o contraditório e a ampla defesa, sobreveio a sentença que condenou a apelante no crime do art. 331 do Código Penal.

DA PRELIMINAR:

Preliminarmente, a defesa pleiteia a decretação da inépcia da denúncia, ao argumento de que esta
“não fez a descrição das palavras usadas pela ré”
.

Ao analisar a inicial acusatória, verifica-se que se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Isso porque a peça acusatória que ensejou a deflagração da presente ação penal apresenta elementos mínimos necessários ao exercício da ampla defesa, posto que descreve, satisfatoriamente, a conduta delituosa, as circunstâncias de tempo e lugar, meio e modo de execução.

De qualquer forma, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
“a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia.”
(STJ, REsp nº 1.370.568/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 23.05.2017)

A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Para a comprovação da divergência, devem os acórdãos em confronto, partindo de quadro fático semelhante, ou assemelhado, adotar posicionamento dissonante quanto ao direito federal aplicável. Os embargos de divergência em recurso especial, ao tempo em que solucionam a lide, têm por finalidade possibilitar ao Superior Tribunal de Justiça que resolva a discordância existente entre seus órgãos fracionários na interpretação de lei federal, com objetivo de uniformização interna corporis da jurisprudência.

2. Consoante consignado na decisão agravada, são inúmeros os julgados de ambas Turmas que compõem a Terceira Seção no sentido de que a superveniência de sentença condenatória nos autos do processo-crime prejudica o exame da alegação de inépcia da denúncia, razão pela qual deve incidir o verbete sumular 168 desta Corte.

3. Agravo regimental não provido."

(STJ, AgRg nos EREsp nº 1200213/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, J. 22.05.2019)

Por tais razões,
REJEITO a preliminar arguida.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Inicialmente, importa mencionar que o crime de desacato está previsto no art. 331, do Código Penal, que assim prevê:
“Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa"
.

O delito consiste em ofender diretamente e voluntariamente a honra ou o prestígio de funcionário público com a consciência de atingi-lo no exercício ou por causa de suas funções. Necessária, ainda, a coexistência do elemento subjetivo do tipo, que consiste na vontade consciente de praticar a ação com propósito de ofender, desrespeitar ou desprestigiar o funcionário a quem se dirige.

Verifica-se que a
materialidade
foi comprovada a partir do Boletim Unificado nº 36635111 às fls. 07/09 de ID 11179402.

Da mesma forma a
autoria
delitiva, pelos depoimentos prestados em juízo pelos guardas municipais atuantes na ocorrência, ora transcritos na sentença (fl. 115v do ID 11179402):

AGT/GMVV MONIQUE LIMA DE AGUIAR

PERGUNTAS DO MP: “Que pelo nome se recorda da acusada; Que acredita que sabe quem é a pessoa; Que estava junto com o GM Martinelli na base em Coqueiral de Itaparica; Que veio um munícipe informando para ele que tinha uma mulher fazendo o uso de entorpecente na praça; Que foram averiguar; Que quando chegaram lá foi pedir a acusada para fazer a posição de revista; Que a acusada já se alterou e partiu para cima dela;
Que a acusada a xingava e a seu colega verbalmente; Que os xingamentos eram em relação a sua profissã
o; Que como a acusada estava muito alterada, tiveram que a imobilizar e algemar; Que acharam com a acusada um cigarro semelhante a maconha; que a acusada foi para cima dela mesmo no primeiro momento de abordagem; Que acha que acusada lhe deu um arranhão em seu braço e veio com tapas e tentava morder também; Que o seu parceiro a ajudou na imobilização também; Que não viu mais a acusada no local, pois depois desses fatos já começou a trabalhar no administrativo; Que não fez o laudo de lesões corporais; Que acha que já viu a acusada não em sua profissão mas sim, passando próximo a sua casa, e quando viu acha que era a acusada; Que tem poucas ocorrências em que teve que levar alguém para o DPJ, mas essa ocorrência marcou por conta da violência; Que confirma a foto nos autos em que mostra a acusada; Que confirma a sua assinatura nos autos”. PERGUNTAS DA DEFESA: “Que não sabe dizer se a acusada era moradora de rua; Que quando chegaram para fazer a abordagem a acusada estava com cheiro de que tinha feito uso de entorpecente; Que depois que revistaram que encontraram; Que a acusada estava sozinha; Que apreenderam um cigarro com a acusada; Que acredita que o cigarro tinha sido usado”. - destaquei

AGT/GMVV FÁBIO MARTINELLI DE OLIVEIRA

PERGUNTAS DO MP: “Que consegue se recordar dos fatos; Que por volta de umas nove e vinte receberam um chamado dizendo que tinha duas pessoas fazendo o uso de entorpecentes na praça; Que saíram da base e foram em direção a praça; Que tinha um rapaz com a acusada; Que solicitaram que a acusada levanta-se; Que a acusada foi com extrema violência; Que a acusada parecia está transtornada; Que a acusada não acatou a voz de comando; Que quando a sua parceira foi para fazer a revista a acusada já tentou agredi-la; Que estavam fardados; Que a acusada tem um porte físico mais robusto e a sua parceira não conseguiu imobilizar; Que teve que entrar e fazer a imobilização; Que a acusada estava de posse de um cigarro grande de maconha e medicamentos; Que posteriormente a acusada falou que fazia o uso desses medicamentos, sendo narrado por ela que usava os remédios por sofrer de transtornos mentais; que conduziram a acusada para a Delegacia de Cobilândia;
Que a acusada estava extremamente alterada, desacatando e agressiv
a; Que a acusada dizia que queria urinar; Que a acusada tirou a roupa no meio da praça e urinou; Que a acusada mostrou que estava totalmente transtornada; Que por conta do desacata e da resistência encaminharam a acusada; Que a acusada estava com um cigarro grande de maconha que parecia um charuto cubano; Que o rapaz que estava junto com a acusada foi abordado e foi extremamente cooperativo; Que não acharam nada com o rapaz; Que o rapaz foi liberado; Que foi a primeira e única vez que teve contato com a acusada; Que confirma a sua assinatura nos autos”. PERGUNTAS DA DEFESA: “Que a acusada tinha uma cartela de comprimidos no bolso; Que questionou sobre a utilização dos medicamentos; Que a acusada falou que erem remédios controlados; Que perguntou a acusada se ela tinha algum tipo de transtorno e ela respondeu que sim, porém nada comprovado; Que acredita que o remédio foi registrado, mas tem muito tempo; Que se recorda que tinha um medicamento com a acusada e ela o relatou que fazia o uso contínuo; Que aonde a acusada estava sentada com esse rapaz não tinha ninguém nas proximidades; Que acusada estava vestida razoavelmente, com porte físico; Que a acusada lhe relatou se não se engana que ela mora em vitória e tem um filho, e que ela estava fora de casa”. - destaquei

Frise-se que a recorrente não foi interrogada, tendo em vista que se fez revel, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Nessa lógica, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentindo de que:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ART. 331 DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos
(STJ HC 165.561/AM). No caso, observa-se que as declarações dos policiais corroboram a acusação de maneira firme e indene de dúvidas, sendo que o acusado, por sua vez, não apresentou nenhuma prova capaz de abalar essa convicção. 2.
O simples fato de os policiais serem as vítimas do crime de desacato não faz com que sua credibilidade seja mitigada, se não se aponta concretamente qualquer fato desabonador.
3. O fato de o apelante estar em um bar e de provavelmente ter ingerido bebida alcoólica pode ter servido como desinibidor para a prática do fato, mas não afasta, por si só, a demonstração de dolo, tampouco é suficiente para abalar a sua culpabilidade, nos termos do art. 28, II do CP. 4. Fixados honorários ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0017472-80.2014.8.08.0048, Rel. Des. Ezequiel Turíbio, Segunda Câmara Criminal, J. 17.11.2021)
- destaquei

Portanto, observa-se que a apelante cometeu efetivamente o crime de desacato em que restou condenada, porquanto proferiu palavras de ofensa aos Guardas Municipais, de modo que aludidas condutas caracterizam o tipo de desacato, que foi devidamente descrito na inicial e o dolo patente.

Quanto à fixação da pena, tem-se que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Neste ensejo, e ao proceder à dosimetria das penas, o Juízo de Primeiro Grau assim fundamentou a fixação da pena-base:

[...]

Passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB – fixação da pena:

• ART. 331 DO CPB

→ Pena: detenção, de seis meses a dois anos, ou multa

Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; quanto aos seus antecedentes, Laurinda é portadora de MAUS ANTECEDENTES, uma vez que opera em seu desfavor duas condenações transitadas em julgado, cujo cumprimento da pena ocorreu mais de cinco anos antes dos fatos aqui tratados (vide Relatório SEEU de fls. 106/107)3; não há elementos para avaliar sua conduta social, pois não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos o bastante para a aferição da personalidade da acusado4; no que concerne aos motivos do delito, esses não foram revelados, posto que a acusada se fez revel; as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que Laurinda fazia uso de entorpecente em praça pública e se recusava a acatar as ordens vindas dos Guardas Municipais; as consequências extrapenais estão dentro do tipo penal, nada tendo a considerar; não há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez se tratar do Estado; sem informações nos autos a respeito de sua situação econômica.

Ante a análise acima procedida, reputo de modo negativo os antecedentes e as circunstâncias, do seguinte modo: “Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (STJ – AgRg no HC 736175 / SC, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 31/05/2022)”. Com isso, fixo as penas, em base, em 07 (SETE) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS DE DETENÇÃO.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Sem causas de diminuição e de aumento de pena.

O acusado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, a teor do que determina o art. 33, §2°, alínea “c”, do CPB.

Cabível a substituição prevista pela Lei n.º 9.714/98, tendo em vista que preenche LAURINDA DOS SANTOS GONÇALVES os requisitos para tanto, motivo pelo qual SUBSTITUO a pena ora aplicada por UMA PENA Restritiva de Direitos, de Prestação de Serviços a Comunidade ou a Entidades Públicas de Vila Velha/ES, a ser indicado pela VEPEMA, e de conformidade com a habilidade profissional da denunciada, nos termos dos artigos 44 e 46 do Código Penal Brasileiro.

[...]

Constata-se, pois, que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais de antecedentes, uma vez que opera em desfavor da apelante duas condenações transitadas em julgado, cujo cumprimento da pena ocorreu mais de cinco anos antes dos fatos aqui tratados (vide Relatório SEEU de fls. 106/107 do ID 11179402) e a de circunstâncias do crime, vez que fazia uso de entorpecente em praça pública se recusava a acatar as ordens vindas dos Guardas Municipais.

Quanto aos antecedentes, malgrado a defesa sustente a impossibilidade de seu reconhecimento em razão de condenação cujo lapso temporal já superou o prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
“para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade.”
(STJ, AgRg no HC nº 835.740/SP 2023/0228928-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 05.10.2023)

Por sua vez, em relação às circunstâncias do crime, o fato de a recorrente ter desobedecido à ordem dos Guardas Municipais constitui panorama que legitima a negativação do referido vetor, pois a desobediência é fator de reprovação e não constitui elementar do crime de desacato.

Ademais, a prática do delito desacato, por agente sob o efeito de drogas, desborda do tipo penal, autorizando a exasperação da basilar. Desse juízo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS POR MEIO DA PROVA ORAL. 2. PLEITO DE FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RÉ QUE COMETEU O DELITO SOB EFEITO DE ÁLCOOL E DROGAS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. PENAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal em que a ré pleiteia, em suma, absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação das penas-base no mínimo legal. 2. No que diz respeito ao pedido de absolvição por ausência de provas, verifica-se que a condenação foi embasada em um vasto conjunto de provas, em especial as testemunhas ouvidas em juízo, que, em conjunto com as declarações da vítima, confirmaram os depoimentos prestados na delegacia de polícia, fundamentando suficientemente a convicção judicial, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou em cerceamento de defesa, tampouco que a acusação não se desincumbiu do ônus de provar a acusação. 3. Ao ser ouvida em juízo, a vítima informou que a ré foi até o seu local de trabalho e, na frente das demais pessoas que se encontravam no local, ameaçou-lhe de morte fazendo uso de uma faca. Informou que a ré estava visivelmente alterada e que era conhecida pela população por fazer uso de droga e álcool. Informou ainda que, apesar de nem conhecer o filho da ré, esta lhe ameaçou por uma infundada acusação de ter agredido seu filho, mas que, na verdade, pretendia era que a vítima fosse demitida para que seu filho ocupasse sua vaga de trabalho. Informou, ainda, que temeu por sua vida em decorrência da ameaça que lhe foi proferida pela ré. Tal versão foi confirmada pelos três policiais que atenderam à ocorrência. 4. Não é possível atender ao pedido de fixação das penas no mínimo legal, tendo em vista que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente com base em fundamentação idônea, tendo em vista que a própria ré, em seu interrogatório, confirmou que estava com o ânimo alterado por ter ingerido cachaça e fumado crack.
Com efeito, a prática dos delitos de ameaça e desacato, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas e drogas, desborda do tipo penal, autorizando a exasperação da basilar.
5. No que diz respeito à alegada desproporção no quantum de aumento, verifica-se que o Magistrado de origem utilizou-se do critério jurisprudencial pátrio, no sentido de aplicar a modulação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao crime, não havendo o que ser alterado na dosimetria da pena. 6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJCE, APR
nº
00000860420188060064, Rel.
Des.
Â
ngela Teresa Gondim Carneiro Chaves
,
Terceira
Câmara Criminal, J. 28.03.2023)
- destaquei

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis, como já pacificado pela jurisprudência, o que não ocorreu no caso em análise.

Destarte, considerando a negativação dos antecedentes e das circunstâncias do crime, deve ser mantida a reprimenda no patamar em que foi fixada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.